Tribunal: TJDFT
Processo: 0719702-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719702-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO, PETCON CONSTRUCOES E GERENCIAMENTO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. As partes agravadas para apresentarem resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora